Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA RUBRICA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a não incidência de imposto de renda na indenização da licença-prêmio convertida em pecúnia; bem como condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$5.917,50, equivalente à soma dos valores do auxílio- alimentação (R$394,50), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (quinze), a título de complementação do valor que já fora solvido.
2. O Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a improcedência da demanda sob o argumento de que as parcelas relativas ao auxílio alimentação não devem integrar a base de cálculo para fins de conversão da licença prêmio em pecúnia.
3. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 pela Lei Complementar Distrital 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto.
4. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (Art. 139 da Lei Complementar 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do Art.142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que o auxílio-alimentação compõe a remuneração do servidor, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. As provas dos autos comprovam os valores recebidos a título auxílio-alimentação pela parte autora antes da aposentação (ID 25968869).
7. Ademais, restou incontroverso nos autos que o pagamento da indenização da licença-prêmio não usufruída ocorreu sem a inclusão das rubricas referentes ao auxílio-alimentação.
8. Cabimento da condenação do réu à obrigação de complementar o montante pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, haja vista a inclusão dos valores percebidos a título de auxílio-alimentação na base de cálculo.
9. Ressalta-se, por fim, a não incidência de imposto de renda sobre as verbas de natureza indenizatória. Nesse sentido: [...] 2. O STJ já se manifestou quanto à não incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre os valores pagos a título de férias-prêmio e de auxílio-transporte, em razão da natureza indenizatória de tais verbas. Precedentes: AgInt no AREsp 1774719/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021; e AgInt no AREsp 1387601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.824.895/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95) fixados em 10% do valor da condenação (Art. 85, §8o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.